Tribunal: TJPA
Processo: 0001085-14.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE RECEPTAÇÃO ? ART. 180 CAPUT DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA A PATAMARES MINIMOS EM FACE A INIDOINEIDADE DOS MODULADORES JUDICIAIS ? POSSIBILIDADE ? DOS 04 VETORES JUDICIAIS AFERIDOS DE MANEIRA NEGATIVA AO RÉU. APENAS 02 FORAM FUNDAMENTADOS DE MANEIRA IDÔNEA (ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS). SENDO NECESSÁRIO REDIMENCIONAR A PENA DE 02 ANOS E 06 MESES E 185 DIAS MULTA PARA 02 ANOS E 03 MESES E 150 DIAS MULTA ? INTELIGENCIA DA SUMULA 17/23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PARA 02 ANOS E 03 MESES E 150 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO - DECISÃO UNÂNIME.I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, A materialidade, restou evidenciada através do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto à fl. 12 (IPL); Auto de Entrega à fl. 20 (IPL); Decisão recebendo a denúncia à fl. 09. Laudo de perícia às fls. 24/28, além da prova oral produzida que impõe ao réu a responsabilidade pelo crime do art. 180 do CP;II ? Assim, das 08 circunstâncias judiciais, apenas 02 militam em desfavor do réu, qual sejam, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, assim sendo, prudente o redimensionamento da pena aferida, bem como a de multa, considerando as condições subjetivas do réu e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena. Nesse sentido, forçoso redimensionar a pena aferida de 02 anos e 06 meses de reclusão, para 02 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 150 dias multa;III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 02 ANOS E 03 MESES E 150 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO.IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0001085-14.2017.814.0049.
APELANTE: GLEIDSON GABRIEL COSTA DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO - ART. 180
CAPUT
DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO PRATICADA PELO RÉU AO EVENTO REPROVÁVEL - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA A PATAMARES MINIMOS EM FACE A INIDOINEIDADE DOS MODULADORES JUDICIAIS - POSSIBILIDADE - DOS 04 VETORES JUDICIAIS AFERIDOS DE MANEIRA NEGATIVA AO RÉU. APENAS 02 FORAM FUNDAMENTADOS DE MANEIRA IDÔNEA (ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS). SENDO NECESSÁRIO REDIMENCIONAR A PENA DE 02 ANOS E 06 MESES E 185 DIAS MULTA PARA 02 ANOS E 03 MESES E 150 DIAS MULTA - INTELIGENCIA DA SUMULA 17/23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PARA 02 ANOS E 03 MESES E 150 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO -
DECISÃO UNÂNIME.
I - Não se afere no caso em comento insuficiência probatória, uma vez que existentes evidências suficientes a lastrear o édito condenatório. Ademais, A materialidade, restou evidenciada através do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto à fl. 12 (IPL); Auto de Entrega à fl. 20 (IPL); Decisão recebendo a denúncia à fl. 09. Laudo de perícia às fls. 24/28, além da prova oral produzida que impõe ao réu a responsabilidade pelo crime do art. 180 do CP;
II - Assim, das 08 circunstâncias judiciais, apenas 02 militam em desfavor do réu, qual sejam, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, assim sendo, prudente o redimensionamento da pena aferida, bem como a de multa, considerando as condições subjetivas do réu e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena. Nesse sentido, forçoso redimensionar a pena aferida de 02 anos e 06 meses de reclusão, para 02 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 150 dias multa;
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
02 ANOS E 03 MESES E 150 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.
Belém, _____ de ______________________, de 2021
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

GLEIDSON GABRIEL COSTA DA SILVA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 185 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 180,
CAPUT
DO CPB Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição. Noutro ponto, necessário o redimensionamento da pena aplicada, devido inconsistências na fundamentação dos vetores judiciais.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial, quando ao redimensionamento da dosimetria da pena base e de multa.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Versam os presentes autos acerca de Denúncia formulada contra o acusado, o qual está sendo imputada a prática do crime de
Receptação,
ato delituoso ocorrido em data de 28 de janeiro de 2017, por volta das 23h, nesta cidade, ocasião em policiais militares que encontravam-se de serviço, realizando ronda ostensiva avistaram o acusado, conduzindo uma motocicleta , próximo ao
Posto de Combustíveis Oriente,
razão pela qual decidiram abordá-lo e ao solicitarem o documento do veículo, o acusado disse que não estava em sua posse no momento, e os policiais ao verificarem que o acusado aparentava estar muito nervoso com a presença da equipe policial, o mesmo foi conduzido para a Delegacia para procedimentos legais e em sede policial, após consulta no sistema foi averiguado que a motocicleta tinha registro de roubo.

Devidamente processados, o réu
GLEIDSON GABRIEL COSTA DA SILVA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 185 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 180,
CAPUT
DO CPB Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Dispõe o artigo
180
, caput, do
Código Penal
o seguinte:
¿Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - De um a quatro anos de reclusão e, multa.¿

O pressuposto para que o crime de receptação se consuma é a existência de um crime anterior. Sendo assim, é possível observar que o delito em tela, mostra-se acessório. Isto ocorre, uma vez que o texto legal faz menção a uma determinada ¿coisa que sabe ser produto de crime¿. O crime anterior, não, necessariamente, precisa ser contra o patrimônio alheio. Ademais o delito se subdivide em duas modalidades:
Dolosa
e
culposa.

In casu,
a materialidade, restou evidenciada através do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto à fl. 12 (IPL); Auto de Entrega à fl. 20 (IPL); Decisão recebendo a denúncia à fl. 09. Laudo de perícia às fls. 24/28, além da prova oral produzida, senão vejamos:

A testemunha PM Ivanilson da Silva Pereira, declarou:
Que, se recorda dos fatos; Que estavam em ronda pelas proximidades do Posto Oriente; Que avistaram o acusado abastecendo uma moto; Que em virtude do acusado já ser conhecido pela polícia por já ter se envolvido em assaltos, boleamentos, resolveram abordá-lo; Que ao ser feita a revista no acusado não encontraram nada; Que o acusado ao ser questionado sobre o documento da moto, comunicou que estava em sua residência; Que o acusado foi conduzido para a Delegacia; Que ao ser feito a busca da moto no sistema da Polícia foi averiguada que a moto estava com registro de roubo; Que o número do chassi e do motor não batiam com as informações da placa e do documento que foram apresentados pelo acusado em sede Policial."

Por sua vez a testemunha
Amarildo Silva das Chagas, anotou:
"Que se recorda das diligências; Que se encontrava de serviço e estavam fazendo ronda ostensiva; Que próximo ao Posto Oriente avistaram o acusado; Que em virtude do acusado já possuir passagem pela polícia e já terem tido informações que ele estaria na cidade em posse de uma moto roubada resolveram se aproximar do acusado o qual estava abastecendo o veículo; Que quando a viatura da polícia se aproximou do acusado ele ficou um pouco nervoso; Que foi feita a abordagem do acusado o qual estava muito nervoso com a presença da equipe policial; Que com o acusado não tinha nada; Que a moto estava com placa normal, mas que em virtude do acusado apresentar aparência muito nervosa, o acusado foi encaminhado para a Delegacia para melhor averiguação do veículo; Que em sede Policial foi constatado pelo número do chassi que a moto estava clonada; Que a moto possuía registro de roubo; Que o acusado apresentou um documento falso que batia com a placa, mas não com o número do chassi; Que pelo horário em que estava na rua usando a tornozeleira eletrônica levantou mais suspeita da equipe policial, visto que já era um horário incompatível para estar em via pública."
Nesse sentido, necessário anotar a jurisprudência:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS -- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de oficio, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar -- tal como ocorre com as demais testemunhas -- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência. (STF -- HC 73518/SP -- 1" Turma, Rel. Min. Celso de Melo, DJU 18.10.96, p.39846) ".

Destarte, a tese defensiva deixou de apresentar qualquer evidência que colocasse em cheque as imputações da exordial, soma-se o fato de não haver nenhuma prova que comprove o negócio de compra e venda, como o contrato, mas que não veio aos autos, como também recibo relativo ao pagamento, documento de transferência da propriedade do veículo, etc., e nem mesmo nenhuma testemunha que atestasse o aluguel do veículo.

Cediço observar que as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do réu. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer o réu, como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, os quais afirmaram que prenderam o apelante na situação de flagrância.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidencias da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

DOSIMETRIA
Culpabilidade DESFAVORÁVEL
, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
.
7 1.2
Antecedentes DESFAVORÁVEIS
, pois o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos (autos n° 000746861.2010.8.14.0006), ora apurados, conforme se denota da Certidão constante de fls. 53/54. 1.3
Conduta Social DESFAVORÁVEL,
pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais - fls. 53/54, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, inexistindo, ainda, elementos a indicar que exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho honesto; 9 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o que é inerente a própria ideia ordinária do tipo penal; 1.6
Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL
, pois o acusado estava em monitoramento eletrônico, quando praticou o crime, consoante esposado na denúncia e confirmado através do sistema INFOPEM, tomando a conduta mais reprovável do que já é 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o bem subtraído. 1.8 Comportamento das Vítima - FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 02 (dois) ano e 06 (meses) reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.
AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes ou atenuantes. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. PENA DEFINITIVA A) 02 (DOIS) ANO E 06 (MESES) RECLUSÃO; B) 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA. A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime ABERTO, nos termos do art. 33, § 2°, alínea c do CPB.

A dosimetria implementada no
decisum
, merece alguns ajustes, principalmente quanto a culpabilidade que deve ser considerada neutra. Quanto o vetor das circunstâncias do crime, foi fundamentado corretamente não havendo motivos para reformas, tendo em vista que o acusado teria cometido o crime enquanto estava em monitoramento eletrônico, sendo incontroverso a valoração negativa da circunstância quando o réu está sob monitoramento eletrônico, como bem pontuou o douto magistrado, logo, as circunstâncias do crime devem permanecer como desfavoráveis.

Por outro lado, os antecedentes, o apelante apresentam condenação por contravenção penal, com trânsito em julgado no processo n°0007468-61.2010.8.14.0006, consoante certidão de antecedentes acostada às fls. 53/54, portanto, os antecedentes devem permanecer valorados como desfavoráveis.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015
E ainda:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, das 08 circunstâncias judiciais, apenas 02 militam em desfavor do réu, qual sejam, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, assim sendo, prudente o redimensionamento da pena aferida, bem como a de multa, considerando as condições subjetivas do réu e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena. Nesse sentido, forçoso redimensionar a pena aferida de 02 anos e 06 meses de reclusão, para 02 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 150 dias multa.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
GLEIDSON GABRIEL COSTA DA SILVA, condenado a pena de
02 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 150 DIAS MULTA
,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 180,
CAPUT
DO CPB.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, _____ de ____________________________, de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator